Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800397-35.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO FREIRE DE LIMA

AGRAVADO: MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800397-35.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
PAULO FREIRE DE LIMA

ADVOGADO(A)(S):
FELIPE LEÃO FERRY (OAB/PA nº. 14.856)

AGRAVADO(A)(S):
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

ADVOGADO(A)(S):
ISMAEL ANTÔNIO DE MORAES (OAB/PA nº. 6.942) e MARILETE CABRAL SANCHES (OAB/PA nº. 13.390)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
revogar a decisão agravada, vez que ausentes os requisitos que autoriza o deferimento liminar da imissão na posse,
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800397-35.2018.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
PAULO FREIRE DE LIMA

ADVOGADO(A)(S):
FELIPE LEÃO FERRY (OAB/PA nº. 14.856)

AGRAVADO(A)(S):
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA

ADVOGADO(A)(S):
ISMAEL ANTÔNIO DE MORAES (OAB/PA nº. 6.942) e MARILETE CABRAL SANCHES (OAB/PA nº. 13.390)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
PAULO FREIRE DE LIMA
, nos autos de Ação de Imissão na Posse proposta por
MOACYR FRANCISCO NEVES BRAGA
, em razão do inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em sede de tutela de urgência, antecipou antecedentemente os efeitos da tutela reivindicatória, determinando a imissão do agravado na posse do imóvel objeto da ação.

Nas
razões
do recurso, o agravante alega, inicialmente, que o imóvel objeto da ação reivindicatória teria sido adquirido pelo agravante por meio de escritura pública de cessão e transferência de aforamento em 23 de novembro de 1973, tendo, inclusive, defendido a posse sobre o imóvel em duas demandas possessórias anteriormente ajuizadas.

Argumenta que, muito embora o deferimento da tutela antecipada antecedente pelo juízo de primeiro grau, inexistiria qualquer requerimento do agravado nesse sentido, tampouco em relação à estabilização dessa medida. Alega, lado outro, que a decisão atacada ofendeu a regra do art. 489, §1º, I e II, do CPC, vez que não apresentou fundamentação expressa sobre os elementos fáticos que envolvem a demanda, limitando-se à transcrição de dispositivos legais e de motivação que serviria a qualquer outra decisão.

Por fim, sustenta que o agravado não possui título de propriedade do imóvel e, mesmo na hipótese de eventual carta de adjudicação, somente restaria cabível a concessão de tutela de imissão na posse diante da presença de competente registro imobiliário, conforme art. 1.245, §1º, do Código Civil. Defende, ainda, a possibilidade de aplicação da súmula 237 do STF, que confere a possibilidade de reconhecimento de usucapião, como matéria de defesa, em ação reivindicatória.

À Id 438270 atribuí efeito suspensivo ao recurso, solicitei informações ao juízo de primeiro grau e determinei a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões.

O Juízo de primeiro grau prestou informações à Id 480252.

Contrarrazões
oferecidas à Id 513793, nas quais o agravado, inicialmente, defende que o magistrado de primeiro grau não incidiu em erro in procedendo ao proferir a decisão agravada, argumentando, ainda, que os requisitos para o deferimento da medida foram todos devidamente demonstrados.

Segue sustentando a legalidade da carta de adjudicação e a não caracterização de posse ad usucapionem exercida pelo Agravante.

Juntou documentos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para este recurso apenas, pois não vislumbro nos autos elementos que impeçam sua concessão.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada em sede de Ação de Imissão de Posse.

Como se sabe, a análise do presente recurso ficará restrita ao acerto ou desarcerto da decisão agravada, no que se refere à verificação da presença dos requisitos que autorizativos do deferimento da tutela antecipada, demais questões suscitadas deverão ser previamente decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Acerca da imissão na posse, este TJPA já destacou que para a sua concessão liminar, basta que o Autor prove o domínio sobre o imóvel, a individualização da coisa e a demonstração de injustiça da posse exercida pelo Réu, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CONFIGURADOS OS REQUISITOS PARA A IMISSÃO DE POSSE ESCRITURA PÚBLICA - REGISTRO IMOBILIÁRIO - PROPRIEDADE COMPROVADA - POSSE INJUSTA DO DEMANDADO TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA POSSIBILIDADE REVOGADO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO A QUO MANTIDA. I
A ação de imissão de posse pressupõe prova do domínio do autor sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pelo réu.
II Comprovada a propriedade do de cujus através de Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, não tendo os réus demonstrado prova em contrário. III Tutela antecipada concedida com base no disposto no art. 1.228 do Código Civil. IV - À unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator, agravo de instrumento improvido. (2013.04133956-80, 119.694, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-05-13, Publicado em 2013-05-21)

Pois bem, conforme fiz constar na decisão em que atribuí efeito suspensivo ao recurso
“a ação de imissão na posse proposta pelo agravado foi proposta em razão de carta de adjudicação que, em tese, lhe conferiria a propriedade do bem imóvel, todavia, o agravado não possui registro público que legitime tal adjudicação”
. Dessa forma, tem-se que, até este momento processual, não está comprovada a propriedade em favor do agravado.

Avançando, observo que o agravante possui justo título, o que milita contra o deferimento da liminar, pois, em tese, teria adquirido a posse do bem objeto da lide ainda no ano de 1973, conforme se observa pelo documento acostado à Id 373987 deste recurso. Dessa forma, sua posse sobre o imóvel em questão não seria injusta.

Dito isto, resta claro que a ação demanda dilação probatória que impede a concessão liminar da imissão na posse.

Ademais, destaca-se que o autor/agravado não comprovou a urgência contemporânea pra o deferimento da medida, limitando-se a alegar que
“o Autor não pode aguardar até o final da lide processual para ser imitido na posse, tendo em vista os Réus estarem no imóvel e nele fazendo o que querem, furtando o Autor dos seus direitos de usar, gozar e dispor da coisa”
(Id 2609451 - Pág. 10 dos autos principais).

Sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - LIMINAR DE IMISSÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar o instituto de proteção específica à invocação da relação de consumo, por si só.
Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se não há nos autos elementos capazes de gerar, antes da instrução probatória, convicção sobre o direito vindicado
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.15.001753-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte indicados,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para revogar a decisão agravada, vez que ausentes os requisitos que autorizam o deferimento liminar da imissão na posse.

É como voto.

Belém/PA, 8 fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 15/02/2021